Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de liberação de valores penhorados via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência.
4. Limitar a penhora ao procedimento do Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário ou benefício previdenciário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade para tanto.
5. Incabível a aplicação extensiva do art. 833, X do CPC para valores que sequer estão depositados em caderneta de poupança, inexistindo prova de que se trata de valores poupados pelo devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 797, 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio Noronha, na Corte Especial; EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do relator Ministro Benedito Gonçalves, na Corte Especial AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, de relatoria Ministro Moura Ribeiro, na Terceira Turma; AgInt no REsp n. 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo, na Quarta Turma.
Acórdão no 1933976 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael, da 3a Turma Cível; acórdão no 1930764 de relatoria do Desembargador Renato Scussel, da 2a Turma Cível; acórdão no 1921362 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, da 2a Turma Cível; acórdão no 1926446 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível; acórdão no 1896953 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível; acórdão no 1884784 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível.